Tribunal: TJMT
Processo: 1032049-73.2020.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032049-73.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0005-95 (APELANTE), MANOEL MOREIRA MIRANDA - CPF: 208.492.901-63 (APELADO), RAFAEL PAIVA MACHADO - CPF: 707.546.911-87 (ADVOGADO), JAMES DE AN LACORTT VONTROBA - CPF: 721.107.161-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE ENVOLVENDO VIATURA POLICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, condenando o ente público ao pagamento de R$ 100.000,00 ao autor em razão de acidente envolvendo viatura policial que culminou na morte de seu filho.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se sobre: i) a existência de nexo causal entre a conduta estatal e o evento danoso;
ii
) a adequação do valor fixado a título de danos morais;
iii
) a base de cálculo para honorários advocatícios;
iv
) a aplicação da taxa SELIC como índice para atualização monetária e juros de mora.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade do Estado, baseada no artigo 37, § 6º, da CF/1988, foi confirmada, considerando-se provado o nexo causal entre o acidente e o óbito.

4. O
quantum
indenizatório foi reduzido para R$ 50.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, alinhando-se aos precedentes desta Corte.

5. Os honorários advocatícios foram ajustados para 10% sobre o valor da condenação, conforme previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

6. Determinou-se a aplicação da taxa SELIC como índice unificado de juros de mora e correção monetária
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. O nexo causal entre acidente e óbito, quando demonstrado, impõe o dever de indenizar.

2. O quantum indenizatório em ações de danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3.
A atualização monetária e os juros de mora devem ser calculados com base na taxa SELIC, conforme entendimento consolidado do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CC/2002, art. 406; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, REsp 1.943.408/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 14/03/2022; TJMT, AC 1054689-07.2019.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16/12/2020; Súmula 54/STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
tramitando sob o nº 1032049-73.2020.8.11.0041
. A sentença julgou
parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais movida por Manoel Moreira Miranda
, condenando o
ente
federado
ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
à
título de danos morais, em razão de
a
cidente envolvendo uma viatura da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
e o
filho do autor, Marcos
Gutierri
Miranda
, resultando em seu falecimento.

Em síntese, o Estado de Mato Grosso, sustenta
em suas razões
a inexistência de nexo causal entre a conduta dos agentes públicos e o dano ocorrido.
Pleiteia a redução do
quantum
indenizatório
, para que esteja em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, sob pena de enriquecimento ilícito disposto no art. 884 do Código Civil.

A
rgumenta
que a
fixação dos danos morais é arbitrada com base na gravidade da lesão, dolo ou culpa e condições econômicas, conforme os artigos 4º e 5º da LINDB e 944 e 945 do Código Civil.

Aduz que em eventual condenação, deve-se
dispor que a
atualização monetária, os juros de mora e a remuneração de capital, sigam a taxa SELIC, conforme disposto no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, aplicável a todas as condenações envolvendo a Fazenda Pública.
Assevera que os honorários sucumbenciais foram fixados equivocadamente em 10% sobre o valor da causa, em desacordo com o art. 85, §2º, do CPC, que determina sua base no valor da condenação ou do proveito econômico obtido.
Assim
, requer que caso mantida a condenação os honorários sejam ajustados para 10% sobre o valor da condenação.

O apelado, em contrarrazões, pleiteia a manutenção integral da sentença, sustentando que os documentos constantes nos autos, como boletim de ocorrência e ficha
de atendimento
hospitalar, comprovam o nexo causal entre a conduta dos policiais e o
evento danoso
.
Por fim
,
p
ugn
a
pela
majoração dos danos morais
fixados em sentença.

Registro que o
Estado de Mato Grosso é dispensado de preparo nos termos do

art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça
(Id.
218277162).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é
pelo
desinteresse de intervenção ministerial

(
I
d.
219451693
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, tramitando sob o nº 1032049-73.2020.8.11.0041. A sentença julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais movida por Manoel Moreira Miranda, condenando o ente federado ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) à título de danos morais, em razão de acidente envolvendo uma viatura da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e o filho do autor, Marcos
Gutierri
Miranda, resultando em seu falecimento.

Primeiramente, observo que há pedido de concessão do benefício de justiça gratuita pelo recorrido. Contudo, tal
be
nes
se já foi deferida nos autos
em Id.

218235212
, de modo que deixo de
apreciá-lo.

Desta
feita, p
asso a análise do
mérito
recursal.

Como é cediço, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, prescreve que a responsabilidade da Administração Pública
é
objetiva, prevalecendo, na doutrina e na jurisprudência, o princípio do risco administrativo, no qual o Estado (sentido amplo) responde pela reparação dos danos causados pelos seus serviços, em razão de seu mau funcionamento, mesmo que não haja culpa de seus prepostos.

Nes
te
sentido, cito:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes,
nes
sa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Todavia
, o Estado não será responsabilizado quando for comprovada a existência de quaisquer circunstâncias que afastem a obrigação de indenizar, como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, caso fortuito ou força maior, ou quando o ato for realizado p
or
agente público no cumprimento estrito de um dever legal
, estado de necessidade
ou
legítima defesa.

Isto posto, para que reste configurada a obrigação de reparar os danos decorrentes de conduta comissiva do Estado, é necessária a presença de quatro pressupostos, quais sejam:
a) existência de um dano; b)
ação administrativa
; c) ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação administrativa; e d) ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

Com essas premissas estabelecidas,
o
bservo que a controvérs
i
a recursal cinge a respeito da
comprovação do nexo de causalidade entre o a conduta do Estado e o evento danoso
,
de modo que o apelante assevera ser
indevid
a a indenização por
danos morais conced
ida
em sentença.

Com efeito,
esta
divergência depende exclusivamente da reanálise do conjunto probatório dos autos
, aferindo se houve demonstração satisfatória do nexo de causalidade entre o acidente e o falecimento do filho do autor.

Extrai-se do
Boletim de Ocorrência de nº 2016.269290 que os fatos objeto da presente apelação
ocorreram

em

24 de agosto de 2016
(
Id. 218235205
)
e que o
acidente
gerou

ferimento
na coxa
direita
do de cujus
, como demonstrado pela Guia de Atendimento – P/A Emergência (Id. 21823520
6 -
pdf
. 01
).

O
Histórico Clínico assinado pela
m
édica Elizabe
te
Zaffani
CRM-MT 2130,
anexado em Id. 218235207 –
pdf
. 02
, narra o seguinte:

“
[...] Paciente deu entrada
nes
ta unidade, trazido pelo SAMU, em pós-operatório tardio de fratura do fêmur direito, realizado
h
aste intramedular,
apresentando
dor e secreção
piosanguinolenta
com odor fétido em ferida operatória de coxa direita e
úlcera
sacral. Paciente teve traumatismo crânio encefálico e
apresenta
sequelas do sistema nervoso central. Ficou internado pa
ra tratamento
, inclusive em unidade de terapia intensiva, sendo realizado
debridamento
cirúrgico. Houve necessidade e foi realizado desarticulação do quadril direito. Teve alta hospi
talar no dia 16/03/2017, com orientações de retorno para acompanhamento ambulatorial com ortopedia.

Paciente deu entrada
nes
ta unidade, pela segunda vez, no dia 06/04/2017 às
07
12:29, em pós-operatório de amputação de quadril direito há aproximadamente 2 meses, com ferida em bom aspecto. Feito solicitação de muleta
e encaminhamento para neurocirurgia para acompanhamento.”

Verifico que,
em outro
histórico clínico
juntado aos autos
,
o paciente
permaneceu em tratamento contínuo em decorrência do ocorrido, incluindo múltiplas intervenções cirúrgicas que culminaram na amputação do membro inferior direito (MID) com desarticulação
coxo-femural
,
em 24 de fevereiro de 2017 (Id. 218235207 -
pdf
. 01).
Outrossim, em Atestado Médico assinado pelo médico Pedro de Miranda Martins foi registrado que o
falecido era

“[...]
portador de sequelas do acidente de moto e
ferimento
de arma de fogo
” (Id. 218235208 –
pdf
. 04)
.
Nest
a toada
, e
mbora o óbito tenha ocorrido cerca de dois anos após o acidente, em 24 de julho de 2018, a continuidade do tratamento
anos após o ocorrido

e o agravamento do quadro do falecido,
reforça a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e o desfecho fatal.

Acerca
do tema, cito precedente deste E. Tribunal:

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1054689-07.2019.8.11. 0041 EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE QUE OCORREU 14 DIAS APÓS O ACIDENTE - CONTINUIDADE DO TRATRAMENTO - CAUSA DA MORTE RELACIONADA ÀS LESÕES SOFRIDAS NO ACIDENTE - CERTIFICADO POR RELATÓRIO MÉDICO - NEXO CAUSAL COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO
DESPROVIDO.
Ainda que o óbito tenha ocorrido 14 dias após o acidente, restou comprovada a continuidade do tratamento, bem como há relatório médico que indica que as causas da morte estão relacionadas ao agravamento do quadro de saúde, em decorrência das lesões sofridas no acidente de trânsito, o que demonstra o nexo de causalidade. Presente o nexo causal entre o acidente e o óbito, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.

(TJ-MT 10546890720198110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 16/12/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/01/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – INSURGÊNCIA RECURSAL FUNDADA EM SUPOSTA FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ACIDENTE DE TRÂNSITO E FALECIMENTO DA VÍTIMA – MARCOS TEMPORAIS SEPARADOS POR QUATRO MESES – PROVA SATISFATÓRIA DA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – NEXO DE CAUSALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO. 1. “
Ainda que o óbito tenha ocorrido meses após o acidente, restou comprovada a continuidade do tratamento, bem como há relatório médico que indica que as causas da morte estão relacionadas ao agravamento do quadro de saúde, em decorrência das lesões sofridas no acidente de trânsito, o que demonstra o nexo de causalidade. Presente o nexo causal entre o acidente e o óbito, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT”
(TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 1032388-37.2017.8.11.0041 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 12/08/2020,
Publicado
no DJE 13/08/2020).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1021269-79.2017.8.11.0041, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 24/11/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2020)

Dessa forma, deve-se manter o reconhecimento da responsabilização civil do ente federado, porquanto devidamente comprovado o nexo causal entre o acidente e o falecimento do de cujus.

Exsurge, no caso em tela, o dever de indenizar.

Sobre o assunto cabe, i
nicialmente,
efetu
ar
o enfrentamento do
pedido formulado pelo apelado a respeito da majoração dos danos morais para R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)
.

V
erifico que este não comporta conhecimento por inadequação da via eleita, vez que realizado em sede de contrarrazões.

Nes
se contexto, entende este E. Tribunal o que segue:

RECURSO DE APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – TESTEMUNHAS COM INTERESSE NO LITÍGIO – LEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE ESTADUAL – NÃO CONHECIMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO AFASTADA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – EXCESSO NÃO DEMONSTRADO – AUSENTE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS NÃO CARACTERIZADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O indeferimento de oitiva de testemunhas, em decorrência de suspeição, não ocasiona cerceamento de defesa.

2 –
As contrarrazões são cabíveis para impugnar os fundamentos do recurso interposto, não sendo via adequada para suscitar pedido de reforma da decisão.
[...]

5 – Recurso desprovido.

(N.U 0002824-86.2017.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2024,
Publicado
no DJE 13/03/2024)

Sob esta perspectiva, não é possível conhecer das contrarrazões
nes
se aspecto, em razão da inadequação da via eleita, uma vez que a pretensão de reforma da decisão proferida na origem deveria ter sido veiculada por meio do recurso próprio, não se prestando as contrarrazões como instrumento processual adequado para tal finalidade.

Poi
s bem
.

Segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça a
reparação por
danos morais deve “
[...] atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando o indesejado enriquecimento sem causa da autora da ação indenizatória, sem, contudo, ignorar o caráter preventivo e pedagógico inerente ao instituto da responsabilidade civil.
”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 868437 SP 2016/0042099-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/03/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/03/2017).

Neste
passo, no que
concerne
ao
quantum
de danos morais a ser fixado
observo que a quantia
de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
deve ser reduzida para que possa se amoldar aos precedentes deste E. Tribunal
em situações de
morte em
acidentes de trânsito envolvendo o Estado, o
s quais são estabelecidos na
ordem de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

A seguir cito precedentes:

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO EM VIA PÚBLICA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – NÃO ACOLHIMENTO – DEVER DE OMISSÃO NO TOCANTE À CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO – TRECHO DENTRO DO PERÍMETRO URBANO MUNICIPAL – RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL – DEVER DE INDENIZAR – VALOR ARIBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E PERCENTUAL DE PENSIONAMENTO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE – AUTORA MENOR DE IDADE – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA – PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES VENCIDAS EM PARCELA ÚNICA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 50 DO C.C AO PENSIONAMENTO POR MORTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA PARTE AUTORA E DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS NÃO PROVIDOS.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6º, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
, caso fortuito ou força maior.

Evidenciado que o acidente ocorreu por culpa do Município, que foi negligente ao deixar de conservar e sinalizar via pública de sua responsabilidade, resta configurado o nexo causal entre essa atitude omissiva e o dano sofrido (morte do ente), importando no indeclinável dever de ressarcir os danos causados.

O valor da indenização deve significar exemplo e punição para o causador do dano, como também servir de compensação, ao menos em parte, pela dor sofrida pela vítima, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.
Assim
, tenho que a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de dano moral a cada um dos autores deve ser mantida.

A dependência econômica da esposa e dos filhos menores de idade de vítima morta em acidente automobilístico é presumida, sendo perfeitamente razoável que em favor destas seja arbitrado pensionamento mensal.

Segundo entendimento jurisprudencial desta Egrégia Corte, incabível o pagamento dos valores vencidos em parcela única no que tange ao pagamento de pensão por morte.

Sentença mantida. Recurso da parte autora não provido. Recurso do Município de Rondonópolis/MT desprovido.

(N.U 1020951-11.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2023,
Publicado
no DJE 30/10/2023)

REEXAME NECESSÁRIO - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – QUEDA DE HELICÓPTERO – MORTE DE FAMILIAR (FILHO) POLICIAL MILITAR NO DESEMPENHO DE FUNÇÃO – PRESCRIÇÃO AFASTADA - RESPONSABILIDADE DO ESTADO – AUSENCIA DE DIILIGENCIA E PRECAUÇÕES NECESSÁRIAS - CULPABILIDADE COMPROVADA – DANO MORAL DEVIDO – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – JUROS MORATÓTIOS DESDE O EVENTO DANOSO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS FIXADOS EM PERCENTUAL (ART.20, §3°, CPC/73) – INDENIZAÇÃO DO SEGURO PELA DENUNCIADA A FAVOR DO SEGURADO DENTRO DOS LIMITES CONTRATADOS – HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DEVIDOS PELA SEGURADORA NA PROPORÇÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
[...]

4.

No que se refere ao valor arbitrado a título de danos morais, entendo que merece reforma a sentença, uma vez que a quantia fixada em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) se mostra exorbitante. Indenização reduzida para o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), atendendo a razoabilidade e proporcionalidade.

5.“Súmula 54/STJ - os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

6.“Súmula 362/STJ - A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento."

7.Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor da parte autora comportam alteração, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do parágrafo terceiro do artigo 20 do Código de Processo Civil de 1973.

8.Considerando que o acidente ocorreu dentro do período coberto, legítima se torna a indenização do seguro pela denunciada/seguradora, observados os limites contratados. O montante da apólice deverá ser atualizado pelo INPC desde a data da contratação até o efetivo pagamento. A seguradora que resiste à lide secundária responde pelos honorários sucumbências.

9.Apelos parcialmente providos. Sentença parcialmente retificada.

(N.U 0007965-45.2008.8.11.0041
,
GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2020,
Publicado
no DJE 21/07/2020)

Deste modo, respeitados os danos experimentados, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da indenização, além dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, fixo como valor base a quantia de R$

50.000,00 (cinquenta mil reais) em benefício do Autor.

Muito bem.

Em conformidade com o posicionamento deste E. Tribunal “
É legal a aplicação da taxa SELIC para o cálculo de juros moratórios, conforme norma expressa contida no artigo
406 ,
do Código
Civil .
A taxa SELIC abrange os juros moratórios e a respectiva correção monetária, não podendo,
poi
s, ser cumulada com nenhum outro índice relativo
a
correção monetária do débito.
” (TJ-MT - APL: 00202389020078110041 39698/2014, Relator: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 27/08/2014, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2014).

Além disso,
o Superior Tribunal de Justiça orienta que "
A questão pertinente aos juros moratórios e à correção monetária, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo juiz, independentemente de pedido ou recurso da parte.
" (
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.942.408/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/3/2022,
DJe
de 21/3/2022).

Por conseguinte
, concedo a
o apelante
a aplicação da taxa SELIC
para o cálculo de juros moratórios e correção monetária

No que se refere aos honorários advocatícios sucumbenciais entendo que deve ser aplicado na espécie o que preceitua o art. 85, § 2 º do Código de Processo Civil
, devendo ser este fixado conforme o valor da condenação.

Este é o entendimento da Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO
( CPC
, ART. 85, §§ 2º E 8º). AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que, quando houver condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta
( CPC
, art. 85, § 2º). Somente quando não houver condenação, terão como base de cálculo, sucessivamente: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor
( CPC
, art. 85, § 2º); ou (b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, o valor atualizado da causa
( CPC
, art. 85, § 2º). Por último, nas causas em que, não havendo condenação, for i
nes
timável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, for muito baixo o valor da causa, deverão os honorários de sucumbência, só então, ser fixados por apreciação equitativa do juiz
( CPC
, art. 85, § 8º).
2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1679766 MS 2020/0062010-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/06/2021)

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO,
para fins de
reformar a sentença reduzindo
a indenização por danos morais para a quantia de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais)
; fix
ar
os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação e conceder a
aplicação da taxa SELIC para incidência de juros de mora e correção monetária
.

É como voto.

Desembargador
José Luiz Leite
Lindote

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025